Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735382-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVANA LÚCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA RECORRIDO: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 2. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora, sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de percentual de seu salário para pagamento de dívida advinda de honorários advocatícios (verba alimentar), cuja natureza não se confunde com prestação alimentícia. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, OAB/DF 24.718 (ID 36152510). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao permitir a penhora de percentual do salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. (...) 3. Agravo interno provido (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 30% (trinta por cento) do salário da insurgente, respeitada a dignidade da pessoa humana. Assim, alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, diante do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENVOLVENDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL LOCAL QUE, AMPARADO NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, ENTENDEU PELA RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DO DESCONTO EM 10% DOS PROVENTOS DA PARTE DEVEDORA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A Corte Especial deste egrégio Tribunal Superior orientou-se recentemente no sentido de que a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2o, do NCPC (REsp 1.815.055/SP, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 26/8/2020). 4. No mesmo acórdão, entretanto, consignou-se que a impenhorabilidade do salário deveria ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 10% dos proventos de aposentadoria da ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2037346/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2022) (grifou-se). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005